Tribunal: TJSP
Processo: 1058515-02.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora – Alegação de inexistência de relação jurídica com o cedente do crédito inscrito pelo cessionário. Restrição de crédito oriunda do inadimplemento da fatura de cartão de crédito cuja contratação foi

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora – Alegação de inexistência de relação jurídica com o cedente do crédito inscrito pelo cessionário. Restrição de crédito oriunda do inadimplemento da fatura de cartão de crédito cuja contratação foi efetivada com o cedente do crédito.
2. CASO CONCRETO: Elementos de prova apresentados que corroboram a tese de defesa, especialmente em razão da impugnação genérica aos termos da contestação.
3. DANO MORAL. Não ocorrência, diante da validade da contratação. Ademais, há prova de que a parte autora possuía anotações anteriores (STJ, Súmula 385).
4. RECURSO DESPROVIDO.